Tribunal: TJSP
Processo: 1132700-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Saúde – Pretensão ao fornecimento de serviço de "home care" – Sentença de procedência – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Direito fundamental, amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Tratamento cujo fornecimento, no caso específico dos autos, mostra-se indispensável, diante do quadro de saúde do autor e dos princípios

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Saúde – Pretensão ao fornecimento de serviço de "home care" – Sentença de procedência – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Direito fundamental, amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Tratamento cujo fornecimento, no caso específico dos autos, mostra-se indispensável, diante do quadro de saúde do autor e dos princípios constitucionais do acesso à saúde e da dignidade da pessoa humana – Existência de justificativa médica demonstrada por meio de relatório, receituários, exames e extenso histórico médico suficientes à concessão do tratamento nessa modalidade – Autor com quadro de saúde gravíssimo que necessita de atendimento multiprofissional - Relevância dos fundamentos e necessidade de fornecimento bem demonstradas – Recurso não provido com solução extensiva ao reexame necessário.